Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-53.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002105-53.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[L. A. PICCIN COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 27.587.789/0001-85 (RECORRENTE), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002105-53.2025.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1002105-53.2025.8.11.0040

Embargante:

L.A. Piccin Comércio de Tintas Para Construção Ltda

Embargada:
Unimed Seguros Saúde S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da empresa autora para demandar no Juizado Especial, anulou a sentença de origem e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática quanto à legitimidade ativa da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do enquadramento empresarial constitui vício sanável; (iii) verificar a admissibilidade de documentos apresentados apenas na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da ilegitimidade ativa, não havendo omissão ou erro de premissa fática.

5.

A comprovação do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte constitui requisito de admissibilidade para atuação nos Juizados Especiais.

6.

A ausência de documentação idônea que comprove a qualificação tributária atualizada impede o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora.

7.

A legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

8.

A juntada de documentos apenas na fase recursal não é admitida fora das hipóteses legais, sendo vedada a inovação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais.

2.

A comprovação do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é requisito de admissibilidade nos Juizados Especiais.

3.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo.

4.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses legais, sendo vedada a inovação probatória.

5.

É cabível a aplicação de multa quando os embargos possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, parágrafo segundo; Lei número 9.099 de 1995, artigo 8º, parágrafo primeiro, inciso II, e artigo 33; Lei Complementar número 123 de 2006, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Fórum Nacional dos Juizados Especiais, Enunciado número 135; Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Conclusão número 26.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002105-53.2025.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1002105-53.2025.8.11.0040

Embargante:

L.A. Piccin Comércio de Tintas Para Construção Ltda

Embargada:
Unimed Seguros Saúde S/A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
L.A. Piccin Comércio de Tintas Para Construção Ltda.

Ação
:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso-MT.

Sentença
(Id. 329679875)
:
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenou a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como determinou que a requerida restaurasse o contrato de seguro coletivo discutido nos autos.

Acórdão
(Id. 350405390): reconheceu de ofício a ilegitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo da demanda, consequentemente, anulou a sentença de origem e indeferiu a petição inicial, julgando extinto o presente processo, sem resolução do mérito. Além disso, reputou prejudicado o recurso interposto por Unimed Seguros Saúde S/A.

Embargos de Declaração
(Id. 350970379):

a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante e erro de premissa fática.

Contrarrazões (Id. 354300356):
pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002105-53.2025.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1002105-53.2025.8.11.0040

Embargante:

L.A. Piccin Comércio de Tintas Para Construção Ltda

Embargada:
Unimed Seguros Saúde S/A

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

No caso em análise, verifica-se que a embargante pretende, sob o pretexto de apontar omissões e erro de premissa fática, rediscutir o mérito da decisão que reconheceu sua ilegitimidade ativa para litigar no âmbito dos Juizados Especiais. O acórdão embargado foi claro, fundamentado e completo ao analisar a questão da legitimidade ativa, não padecendo dos vícios apontados.

O artigo 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95 estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123/2006. Trata-se de requisito objetivo de admissibilidade que deve estar comprovado desde o ajuizamento da ação, constituindo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O Enunciado nº 135 do FONAJE é expresso ao estabelecer que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda". Esta orientação interpretativa visa a assegurar que apenas as empresas efetivamente enquadradas nos limites legais possam valer-se do rito simplificado dos Juizados Especiais, preservando a finalidade do microssistema.

Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado não incorreu em erro de premissa fática. A análise detida dos documentos constantes dos autos demonstra que a empresa autora não apresentou, quando do ajuizamento da ação, a documentação completa e idônea exigida para comprovar seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. A mera juntada do contrato social e do comprovante de inscrição no CNPJ não supre as exigências legais, pois tais documentos, por si sós, não demonstram a qualificação tributária atualizada da empresa.

Para a adequada comprovação do enquadramento empresarial, seria necessária a apresentação de certidão emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) atestando a opção pelo Simples Nacional ou, no caso de não optantes por esse regime, documentação fiscal que demonstrasse o rendimento bruto no último ano-calendário, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. Tais documentos não foram apresentados quando do ajuizamento da ação.

Com relação à alegação de que eventual insuficiência documental configuraria vício sanável, a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

Quando ausente esse pressuposto processual, impõe-se ao julgador o dever de reconhecer a ilegitimidade e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com relação à documentação apresentada junto aos embargos de declaração,
a

1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
”
.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026